Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709653-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEY RUFINO DE FARIAS, IDE DE ASSIS SOUSA DE FARIAS AGRAVADO: FL IMOBILIARIA LTDA - ME, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado. Em suas razões, os agravantes sustentam que restou demonstrada a insuficiência de recursos financeiros da empresa em conjunto com o abuso da personalidade jurídica, o que autoriza a aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. Aduz não ser necessária a análise do elemento anímico dos sócios, no sentido do cometimento de fraudes, sendo suficiente o fato de a dissolução da empresa ter ocorrido de forma irregular. Aduzem que já esgotou todos os meios de localização de bens penhoráveis da pessoa jurídica interessada. Alega haver fortes indícios de confusão e ocultação patrimonial, o que comprova o abuso da personalidade jurídica. Afirma que, caso não se atribua efeito suspensivo ao recurso interposto, o cumprimento de sentença será suspenso por força do art. 921, inciso III, do CPC. Alega que o perigo de dano irreparável decorre do início do decurso do prazo para a prescrição da pretensão executiva. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Por fim, requer o prequestionamento da matéria aventada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. À primeira vista, não se vislumbra o alegado periculum in mora, haja vista que o processo sequer foi suspenso e, caso venha a ser suspenso, o prazo prescricional da pretensão executiva também ficará suspenso, conforme dispõe o art. 921, § 1o, do CPC. Quanto à probabilidade do direito, o legislador estabeleceu dois requisitos para a descaracterização da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Para que tal dispositivo seja aplicado, mister se faz a efetiva comprovação da ocorrência do desvio de finalidade perpetrado por um dos sócios da empresa, ou da confusão de patrimônios. Porém, na hipótese vertente, não parece haver indicação concreta da existência de tais irregularidades, pois a argumentação alinhavada restringe-se ao encerramento irregular das atividades da empresa e à não localização de bens penhoráveis. No entanto, ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:12:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator